Tribunal: TCU
Processo: 040.404/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2789/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.404/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Emerson Erik Schmitz (XXX.490.657-XX); Fabio Gerardi Souza Brasil (XXX.656.201-XX); Gabriela de Abreu Silva (XXX.336.986-XX); Guilherme de Matos Kroger (XXX.760.495-XX); Heloisa Maria Cesar Grego (XXX.860.148-XX); Marcos Lentino Messerschmidt (XXX.630.190-XX); Maria Aparecida Cortelassi Pinotti (XXX.320.089-XX); Robson Abranches Zanuncio (XXX.854.727-XX); Rosa Satiko Toda (XXX.153.838-XX); Saturnina Pinheiro de Carvalho (XXX.081.103-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.